Tribunal: TJDFT
Processo: 0707785-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO PARA PENHORA. FACULDADE DO CREDOR. ART. 528 DO CPC. RECOMENDAÇÃO 62/2020. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PANDEMIA. CONTENÇÃO DOS EFEITOS.
1. É possível a conversão da execução de alimentos ajuizada sob o rito da prisão para o rito da penhora, prosseguindo-se o feito pela via da constrição patrimonial. Todavia, a priori, trata-se de uma faculdade do credor, ao qual cabe decidir o procedimento que melhor atende sua pretensão executiva, respeitados os preceitos do art. 528 do Código de Processo Civil.
2. Quanto às orientações contidas na Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, exarada pelo Conselho Nacional de Justiça e voltada à contenção dos efeitos advindos da pandemia desencadeada pela acelerada propagação do novo coronavírus, reitere-se que a conversão de ritos, em execução de alimentos, de ofício, não foi contemplada.
3. O art. 6o do preceptivo em comento, endereçado aos magistrados com competência cível, se restringe a recomendar, quanto aos devedores de dívida alimentícia, a colocação em prisão domiciliar em detrimento do encarceramento em estabelecimento estatal coletivo.
4. Recurso provido.